Tribunal: TJSP
Processo: 1001828-05.2024.8.26.0218
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de contradição - Não ocorrência - Efeitos meramente infringentes - Descabimento - Requisitos do Art. 1.022 do Código de Processo Civil não preenchidos - Inadmissão de embargos de declaração também para o exclusivo fim de prequestionamento - Novo Código de Processo Civil que prevê expressamente a figura do prequestionamento ficto (Art. 1.025, CPC) - Embargos que,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de contradição - Não ocorrência - Efeitos meramente infringentes - Descabimento - Requisitos do Art. 1.022 do Código de Processo Civil não preenchidos - Inadmissão de embargos de declaração também para o exclusivo fim de prequestionamento - Novo Código de Processo Civil que prevê expressamente a figura do prequestionamento ficto (Art. 1.025, CPC) - Embargos que, visando a indevida rediscussão de matéria já examinada no julgamento do recurso de apelação antes interposto, se revelam manifestamente protelatórios - Fixação de multa (Art. 1.026, § 2o, CPC) - EMBARGOS REJEITADOS, com imposição de multa.